Tribunal: TJDFT
Processo: 0731437-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE SANITÁRIO PARA PACIENTE EM HEMODIÁLISE. POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por paciente com doença renal crônica, visando obter transporte porta-a-porta para sessões de hemodiálise, alegando omissão da autoridade coatora.
2. Autor alega risco à saúde e descontinuidade do tratamento por ausência de transporte adequado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo ao fornecimento imediato de transporte sanitário individualizado para realização de hemodiálise, à luz da legislação distrital e da política pública vigente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoridade coatora é legítima, nos termos do art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009, por deter competência para corrigir eventual ilegalidade administrativa.
5. O direito à saúde é garantido constitucionalmente (CF/1988, art. 196) e pela LODF, sendo possível a intervenção judicial em caso de inadimplemento estatal.
6. A legislação distrital (Lei 4.887/2012) assegura transporte coletivo gratuito para pacientes renais crônicos e acompanhantes, não havendo previsão legal para fornecimento imediato de transporte porta-a-porta.
7. O Decreto Distrital 46.024/2024 institui serviço complementar de transporte para hemodiálise (DF Acessível - TCB Hemodiálise), com critérios técnicos e ordem cronológica de atendimento, exigindo mobilidade reduzida comprovada.
8. Informações da Secretaria de Saúde confirmam que o paciente está na lista de espera e que o serviço está em transição operacional, sem previsão de atendimento imediato.
9. O impetrante realiza regularmente o tratamento de hemodiálise, não havendo comprovação de descontinuidade por ausência de transporte.
10. A concessão de transporte porta-a-porta, sem observância dos critérios técnicos e administrativos, configura medida desproporcional e violadora da política pública vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Segurança denegada.
Tese de julgamento:
"1. O fornecimento de transporte porta-a-porta para pacientes em hemodiálise depende de critérios técnicos e administrativos definidos em política pública distrital. 2. A existência de transporte coletivo gratuito para pacientes renais e acompanhantes afasta a configuração de direito líquido e certo à prestação individualizada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXIX; art. 196.Lei 12.016/2009, arts. 1o, 6o §3o, 7o inc. III, 25. Lei Distrital 4.887/2012. Decreto Distrital 46.024/2024. Resolução no 08/2024 do Conselho de Administração da TCB.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 964542 AgR / RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. TJDFT, Acórdão 1423447, 0702284-79.2021.8.07.0018, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 12/05/2022, DJe 24/05/2022.